Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-83.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), RONILDO SOARES DE SOUZA - CPF: 066.880.401-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (IMPETRANTE), DURVANIL DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – CERTA LETARGIA IMPUTADA À PRÓPRIA DEFESA DO ACUSADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ
–
PRISÃO
DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES

-
MEDIDA SEGREGATÍCIA DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL INSTAURADA EM PRIMEIRO GRAU –
VENTILADA A MAIOR EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– IMPERTINÊNCIA
– SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE NÃO SERVE DE PASSE LIVRE PARA A SOLTURA DE PRESOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Inexistindo elementos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque há evidências de que a própria defesa do acusado contribuiu para certo elastério na instrução processual, a incidir na hipótese o Enunciado n.º 64 da Súmula do STJ.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

3.

É cediço que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal pleito exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

A pandemia do novo coronavírus não implica em “passe livre” para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o
sub judice
, em que evidenciada a periculosidade do paciente.

5.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RENATO DIAS COUTINHO NETO

PACIENTE:

RONILDO SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
0000528-69.2020
.811.0010, em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art.
157, §2º, art. 180 e art. 330, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
tese de
excesso de prazo
na formação da culpa do beneficiário do
writ
, visto que
se encontra segregado desde
05/02/2020
,
ou seja, há mais de 8 (oito) meses, sendo que “
não houve qualquer denúncia formalizada
”, fato este que na intelecção da defesa configura evidente violação à
razoável duração do processo.

Como segunda vertente ensejadora da impetração,
aponta a
inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo
, porquanto aduz que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato dos crimes; ao que acrescenta a
ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, ao argumento de que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, de modo que a
substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
revela-se

suficiente para garantir os fins acautelatórios pretendidos,
principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente.

Em derradeiro,
aduz a
desproporcionalidade
da manutenção da segregação do paciente
, haja vista que as
medidas prevenção do contágio do coronavírus

exponenciaram a excepcionalidade da prisão preventiva
,
mormente

diante das conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais que facilitam sobremaneira a propagação do contágio do vírus; ao que agrega a suposta
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, sob o viés de que e existe diferenciação entre as condutas dos envolvidos na empreitada criminosa e, acaso o paciente seja condenado na ação penal, as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Com fincas em tais premissas, o douto causídico requer a concessão
in limine
da ordem, para ver revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, com a subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com a documentação acostada do ID
62198549
ao ID
62210453.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida
pelo ilustre Desembargador plantonista (ID
62210471) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 62462505.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (63675015).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Ronildo Soares de Souza
e codenunciado
Durvanil de Campos

encontram-se presos preventivamente, pois, no dia
05/02/2020
, teriam subtraído mediante grave ameaça
14 (catorze) aparelhos celulares, 01 caixa de ferramentas, 01 relógio Quartz, cor preta, 03 relógios Quartz, cor branca, 01 relógio Geneva, cor marrom, 01 relógio Geneva, cor preta e 01 notebook, marca Samsung, cor grafite
, do estabelecimento comercial denominado “
Loja Top Celular
” na comarca de origem.

Após a subtração dos bens, os suspeitos evadiram-se do local em uma motocicleta, oportunidade em que foram interceptados por agentes de segurança e que, após perseguição policial, lograram êxito em prendê-los em flagrante delito na posse da
res furtivae
e de um simulacro de arma de fogo
.

Submetido à audiência de custódia, o d. magistrado singular homologou o flagrante perpetrado e converteu a prisão do paciente em preventiva com fulcro na garantia da
ordem pública
e pela
conveniência da instrução criminal
.
Inconformado, o impetrante alega que a manutenção da prisão processual do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
05/02/2020
, ou seja, há mais de oito meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

De proêmio, importante frisar que, ao revés do sustentado pelo impetrante, ressai das informações judiciais, que o
Parquet
ofereceu a denúncia em face do paciente, tendo a autoridade impetrada recebido a acusação no dia
21/02/2020
. Ademais, constata-se dos elementos informativos contidos no
writ
, que
o elastério da marcha processual ocorreu em razão de comportamento exclusivo da defesa
, tendo em vista que, apesar da regular citação do paciente, o qual constituiu patrono devidamente habilidade mediante procuração, deixou escoar
in albis
o prazo para apresentar a sua resposta à acusação.

Assim, não há como desconsiderar que a própria defesa vem causando atrasos na instrução processual, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto no enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Desta feita, não sendo constata qualquer atitude procrastinatória do i. órgão ministerial e do d. juízo
a quo
na condução do feito, impede-se considerar que há coação ilegal no tempo de duração da instrução probatória da ação penal ajuizada em 1º grau, mesmo porque a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Não bastasse isso, há de se ter em conta que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Assim, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de desídia do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, não restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque a própria defesa contribuiu para o elastério no trâmite processual, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva do paciente.

2.
Do decreto constritivo e da ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto à decisão que decretou a medida constritiva, verifico que a d. magistrada de 1º grau respaldou a segregação na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
pois os crimes imputados ao paciente [
157, §2º, art. 180 e art. 330, todos do CP
] são dolosos e somados, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

constata-se que os indícios de autoria e a materialidade do crime são suficientes, tanto que a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária, a revelar a possibilidade do increpado ter praticado os delitos que lhe estão sendo imputados.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva em razão do
gravame à ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade concreta das condutas
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seu comparsa, reveladas pela forma violenta
em que os delitos
foram perpetrados [
modus operandi
], argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva ao paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Inclusive, tendo a custódia cautelar a finalidade de resguardar a ordem pública, sem conotação punitiva, é certo que embora o impetrante sustente que a prisão ora hostilizada se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da eventual ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente o increpado será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
]; destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1ª instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito de eventual ação penal. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Por sua vez, no que toca à maior excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as medidas de prevenção ao vírus não implicam em
imunidade prisional
.

A propósito:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.
Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos
e, mesmo com
as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade
, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – destaquei).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pela Corte Cidadã, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade.

Enfim, quanto às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015
.
” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante indispensabilidade da constrição para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RONILDO SOARES DE SOUZA
,
mantendo o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020